Tribunal: TJES
Processo: 5011769-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011769-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THALYS DE ALMEIDA SELIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA PMES. EDITAL N. 01/2022. CONTRAINDICAÇÃO. ENVOLVIMENTO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DO CANDIDATO COMO DENUNCIANTE. CONVIVÊNCIA COM GENITOR USUÁRIO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO POR MERO PARENTESCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
a
intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito
” (AI 5005800-90.2021.8.08.0000, julgado em 10/11/2022), notadamente quanto à revisão de decisões da banca examinadora de concurso público;

2. O envolvimento do candidato em Boletim de Ocorrência em que figura como denunciante não configura conduta desabonadora para prejudicar a sua manutenção do processo de seleção de carreira policial;

3. A existência no núcleo familiar do candidato de pessoa usuária de drogas, por si só, não é suficiente para prejudicar a idoneidade moral ou macular sua vida para admissão no certame;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011769-18.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Thalys de Almeida Selia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (Id 29960855 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Thalys de Almeida Selia contra o Estado do Espírito Santo, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender “
os efeitos do ato administrativo que contraindicou o autor no
curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital 01/2022
”, determinando que o ente estadual promova a reintegração do autor ao
“
curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital 01/2022
, garantindo ao mesmo a participação nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os outros concorrentes e, em caso de aprovação nas etapas, incluindo no Curso de Formação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) o edital que rege o concurso público estabelece a contraindicação do candidato quando a investigação social constatar conduta incompatível com a função policial; (b) o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo exige idoneidade moral comportamental do agente para o exercício do cargo; (c) o agravado omitiu existência de B.O em que era parte envolvida e proximidade com parente usuário de drogas.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 3180722).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6774939).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na causa (Id 7023445).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, deve ser condignado que a análise do recurso interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência fica limitado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o pronunciamento sobre questões que avançam sobre o mérito do processo vinculado, notadamente de elementos que não tenham sido previamente submetidos ao juízo de origem.

O apelado foi contraindicado na fase de investigação social do concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital 01/2022, em razão ter omitido a existência de Boletim de Ocorrência em que era parte envolvida e por ter contado com pessoa usuária de entorpecentes.

Nesse sentido, se extrai da notificação de contraindicação n. 8720007172 (Id 29929675), em que foi consignado:

[...] “Tendo em vista que o candidato relatou no Formulário de Investigação Social (FIS) que o seu genitor é usuário de maconha, convive com ele na mesma residência e costumam viajar juntos. Segundo o candidato, o pai respeitaria as diferenças entre eles e evitaria o uso de entorpecentes perto dos familiares.

Ademais foi constatado que o candidato informou no item ‘J’ do FIS que não possuiu envolvimento em ocorrências, contudo, no ano de 2016, confome Boletim Unificado n. 29220720, de 06JUL2016 (em anexo), o candidato registrou furto da sua motocicleta.

Diante do exposto, o candidato teve parecer de CONTRAINDICADO na primeira fase de Investigação Social, referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – CFSD/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”. [...]

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
a
intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito
” (AI 5005800-90.2021.8.08.0000, julgado em 10/11/2022), notadamente quanto à revisão de decisões da banca examinadora de concurso público.

O caso dos autos, no entanto, a contraindicação do apelado viola o princípio da razoabilidade, tendo em vista que, no registro policial que motivou o ato administrativo, o candidato figurava como denunciante, apontando o furto de sua motocicleta, de modo que não há no contexto nada que gere desabono à sua conduta.

De mesmo modo, a existência do núcleo familiar de pessoa usuária de drogas, por si só, não é suficiente para prejudicar a idoneidade moral ou macular vida do candidato.

Conforme consignado na decisão inicial, a proximidade do agravante com o próprio genitor usuário de droga não configura ato apto a desaboná-lo para a função policial, notadamente porque não se demonstrou envolvimento próprio do recorrido com uso de entorpecente, sendo-lhe imposta consequência prejudicial pelo mero parentesco.

Assim, considerando a aparente violação da razoabilidade do ato administrativo e dos evidentes prejuízos ao candidato com sua exclusão do certame, não há justificativa para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.